Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702607-71.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA HARUMI APARECIDA MORI APELADO: RAFAEL TEMOTEO AMARO DA SILVA, ROBERTO HIROMI MORI, CAMILLA TEREZA GONCALVES CAMPOS MORI, ALESSANDRA DE MELO GONCALVES SANTANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por RENATA HARUMI APARECIDA MORI impugnando a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel ajuizada em face de RAFAEL TEMOTEO AMARO DA SILVA E OUTROS, ora apelados, julgou improcedentes os pedidos formulados. No caso, a apelante informa que não procedeu ao recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão do benefício gratuidade justiça em sentença. Analisando os autos, verifico que, em momento algum dos autos consta a solicitação da gratuidade justiça em favor da autora (apelante), tendo inclusive recolhido custas iniciais quando da propositura da ação, ato incompatível com a solicitação do benefício (ID 69686179). Com efeito, a suspensão da exigibilidade constante na sentença trata-se erro material passível de correção que não caracteriza a concessão da justiça gratuita e/ou justifica a ausência de recolhimento do preparo. Assim, considerando que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo, intime-se o advogado da parte recorrente, RENATA HARUMI APARECIDA MORI, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator